Tribunal: TJES
Processo: 0017477-68.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017477-68.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE CANDIDO VALERIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
–
PO
RTE ILEGAL
DE ARMA – USO PERMITIDO –
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
– AUSÊNCIA DE PROVA

–

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. A tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa não merece acolhimento. A referida excludente de culpabilidade funda-se na ausência de censurabilidade de uma conduta, quando o agente não tem condições efetivas de se comportar conforme a lei, sendo ônus da defesa provar a ocorrência dessa situação excepcional. Vale dizer que esta circunstância não está presente na hipótese dos autos já que a ameaça alegada não está comprovada nos autos.

2. Eventual ameaça não legitima o porte de arma de fogo em desconformidade com mandamento legal e gerando perigo à incolumidade pública, havendo meios legais para se proteger.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por

HENRIQUE CÂNDIDO VALÉRIO

contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito.

Em suas razões recursais, o apelante alega inexigibilidade de conduta diversa, sob o argumento de que trabalhava à época dos fatos no Sistema Penitenciário do Espírito Santo, tendo contato diário com presidiários e sofrendo rotineiras ameaças (id. 4684104).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 4812940). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 5261292).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por

HENRIQUE CÂNDIDO VALÉRIO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito.

Em suas razões recursais, o apelante alega inexigibilidade de conduta diversa, sob o argumento de que trabalhava à época dos fatos no Sistema Penitenciário do Espírito Santo, tendo contato diário com presidiários e sofrendo rotineiras ameaças (id. 4684104).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 4812940). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 5261292).

Pois bem.

O apelante foi denunciado pela prática prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03. Extrai-se da peça acusatória que:

“
(...) no dia 19 de julho 2019, em horário não especificado nos autos, a Polícia Militar, durante patrulhamento tático preventivo pelo bairro Ataíde, recebeu informação de que um homem trajando camisa vermelha e bermuda preta estaria portando urna arma de fogo em frente ao condomínio Solar da Vila, na rua Angelo Antonio Fernandes, bairro Ataíde, neste município, sendo que o indivíduo em questão estaria se passando por policial militar e proferindo ameaças contra outras pessoas, motivo pelo qual a guarnição se deslocou ate o local.

Consta dos autos que, no local, os policiais militares identificaram Henrique Candido Valerio, com as mesmas características mencionadas, e notaram que o denunciado estava com um volume em sua cintura, o que gerou forte suspeita de que portava, de fato, urna arma de fogo, razão esta que levou os policiais a efetuarem a abordagem. Em revista pessoal a Polícia Militar logrou êxito em encontrar com o denunciado 01 (uma) pistola IMBEL, Calibre .380 ACP, numeração 05432, modelo GC MD1, com carregador e 18 (dezoito) munições não deflagradas, pronta para uso, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 04. (...)”

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e Laudo de Exame de Arma de Fogo, atestando que a arma de fogo e as munições estavam em condições normais de uso e funcionamento.

Não há dúvidas da autoria ante ao depoimento dos policiais militares que realizaram a apreensão da arma e munições, bem como da confissão do acusado em consonância com a prova testemunhal.

Prosseguindo, a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa não merece acolhimento. A referida excludente de culpabilidade funda-se na ausência de censurabilidade de uma conduta, quando o agente não tem condições efetivas de se comportar conforme a lei, sendo ônus da defesa provar a ocorrência dessa situação excepcional.

Vale dizer que esta circunstância não está presente na hipótese dos autos já que a alegada ameaça não está comprovada nos autos. Ademais, tal situação não legitima o porte de arma de fogo em desconformidade com mandamento legal e gerando perigo à incolumidade pública, havendo meios legais para se proteger das ameaças supostamente sofridas.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum.

2. Está suficientemente demonstrado o dolo do réu, pois ele adquiriu a arma de fogo sem autorização legal, de maneira irregular e informal, além de manter o porte clandestino do artefato, em desacordo com as determinações regulamentares.

3. Não há falar em inexigibilidade de conduta diversa, pois é notório que a segurança pública compete às polícias. Com base nos padrões sociais, o cidadão comum não pode adquirir armamentos à margem da lei para defesa pessoal ou patrimonial, por temer atos futuros e incertos.

4. Não cabe habeas corpus para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação da conduta, pois necessário, para infirmar o pronunciamento do Tribunal de origem, o reexame de fatos e provas, incabível na via eleita.

5. Verifica-se a ausência de interesse de agir quanto à redução da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo, pois fixada, ao final, no mínimo legal.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) GRIFEI.

Assim, ao portar uma arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal, evidente que colocava em risco a sociedade que deve ser preservada deste tipo de comportamento e conduta criminosa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.